Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-94.2017.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-94.2017.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA

APELADO: ILDO RICARDO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA “LUZ É PARA TODOS”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE A DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO REQUERIDA. DEMORA DE QUASE 10 ANOS COMPROVADA. RÉ/APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE NENHUM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA/APELADA, ESPECIALMENTE QUANDO OS IMÓVEIS VIZINHOS POSSUEM LIGAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO FACE AO DESFECHO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8000296-94.2017.8.05.0123
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA